Tribunal: TJMT
Processo: 1036748-25.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036748-25.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WALTER DOS SANTOS E SOUZA - CPF: 565.957.351-72 (APELANTE), LUCIANA GALVAO DIAS - CPF: 000.783.116-16 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 195.209.878-51 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PARECER TÉCNICO DIVERGENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado, fundamentada exclusivamente em laudo pericial grafotécnico que concluiu pela autenticidade das assinaturas, sem análise de parecer técnico divergente nem intimação do perito para esclarecimentos.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se a não intimação do perito judicial para responder quesitos de esclarecimento e a não análise de parecer técnico divergente fundamentado configuram cerceamento de defesa e violação ao contraditório técnico-científico.

III. Razões de decidir

3. O contraditório e a ampla defesa materializam-se na garantia de efetiva oportunidade às partes de apresentar razões e impugnar provas, constituindo pilares fundamentais do devido processo legal constitucional.

4. A perícia grafotécnica, conquanto prova técnica relevante, não é infalível, sujeitando-se a divergências metodológicas e interpretativas que devem ser esclarecidas antes da formação do convencimento judicial.

5. O art. 477, §2º do CPC estabelece dever cogente do perito de esclarecer pontos controvertidos ou divergentes apresentados pelas partes ou assistentes técnicos, assegurando o contraditório técnico-científico.

6. As divergências técnicas apresentadas são substanciais e fundamentadas, abrangendo elementos grafoscópicos essenciais como tendência de punho, calibre, espontaneidade, traços de ligação e inclinação axial.

7. A complementação da instrução pericial visa à completude probatória e observância rigorosa do devido processo legal, conferindo maior segurança jurídica à decisão final.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação parcialmente provido para anular a sentença e determinar retorno ao juízo de origem para complementação da instrução processual.

Tese de julgamento:

"Configura cerceamento de defesa a não intimação do perito judicial para responder quesitos de esclarecimento e a não análise de parecer técnico divergente fundamentado, quando a decisão se baseia exclusivamente no laudo pericial contestado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 477, §2º; 86, caput; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1061; REsp 1944696/AM, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 27/09/2022; TJ-MT, AC 0013549-66.2015.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 28/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por WALTER DOS SANTOS E SOUZA, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de declaração de inexistência/nulidade da contratação de cartão de crédito rmc, c/c restituição de valores, c/c indenização por dano moral, com pedido de tutela provisória de urgência antecipada, nº 1036748-25.2023.8.11.0002, ajuizada em face de BANCO BMG S.A., que
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da exordial, bem como, pelo princípio da sucumbência,
condenou
a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º e art. 98, § 2º), com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC. Determinou Custas processuais pela autora, com suspensão da obrigação (CPC, art. 98, § 3º).

Inconformado, o apelante, em suas razões recursais, alega cerceamento de defesa pela violação ao art. 477, §2º do CPC, ressaltando não intimação do perito técnico para esclarecimentos, bem como, desconsideração do parecer técnico divergente.

Assevera vícios na perícia em relação à metodologia inadequada, análise superficial dos elementos grafoscópicos, assim como, Divergências técnicas significativas, requerendo a anulação da sentença para complementação da instrução processual, com retorno ao primeiro grau oportunizando resposta dos quesitos de esclarecimentos.

O apelado ofereceu contrarrazões (ID. 293765931) pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo, tendo sido interposto no prazo legal, e preenche os requisitos de admissibilidade.

A questão controvertida cinge-se à
adequação da instrução processual
, especificamente quanto à suficiência da perícia grafotécnica realizada e à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem.

O contraditório e a ampla defesa, consagrados no
art. 5º, LV da Constituição Federal
, constituem pilares fundamentais do devido processo legal. No âmbito processual civil, tais princípios se materializam na garantia de que as partes tenham efetiva oportunidade de apresentar suas razões e impugnar as provas produzidas.

Como bem leciona,
MARINONI, ARENHART e MITIDIERO,
(Novo Curso de Processo Civil: Teoria do Processo Civil. Vol. 1. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo, 2015, p. 499):

“Na perspectiva substancial do princípio do contraditório, a participação das partes passa a configurar uma colaboração para a decisão justa. Além disso, ao magistrado são conferidos os deveres de conduzir o processo de maneira dialogada[vi] e de preservar o direito à igualdade e à paridade de armas. Em decorrência disso, haverá a efetiva realização do princípio do contraditório.”

No que tange à perícia grafotécnica e seus limites abrangentes, conquanto seja prova técnica de grande relevância,
não é infalível nem definitiva
. Como qualquer atividade humana, está sujeita a erros metodológicos, limitações técnicas e divergências interpretativas.

O
Superior Tribunal de Justiça
já reconheceu que:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. TEMA 1061 DO STJ. ART. 1.039 DO CPC. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU OUTRO MEIO DE PROVA
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com compensação por dano moral e indenização por dano material.
2. Tema 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) ." (2ª Seção, DJe de 09/12/2021). 3. Na mesma oportunidade, a 2ª Seção definiu que havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1978383 PB 2022/0001143-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2023)
(Destaquei)

No caso concreto, a divergência técnica apresentada pelo perito
Jorge Augusto de Paula

(ID. 293765922)
não é meramente opinativa, mas
fundamentada em análises técnicas específicas
que apontam inconsistências metodológicas no laudo oficial:

1.

Tendência de Punho:
Divergência entre padrão retilíneo e questionada angular;

2.

Calibre:
Diferenças significativas nas medições (2,28mm vs 1,17mm e 1,75mm);

3.

Espontaneidade:
Traço fluído no padrão vs traço trêmulo nas questionadas;

4.

Traços de Ligação:
Padrão com ligação superior vs questionadas sem ligação;

5.

Inclinação Axial:
Variações angulares significativas entre os grafismos.

O
art. 477, §2º do Código de Processo Civil
estabelece de forma
imperativa
:

"O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I – sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II – divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte
."
(Destaquei)

A norma é
cogente
e visa assegurar o
contraditório técnico-científico
, permitindo que divergências periciais sejam adequadamente esclarecidas antes da formação do convencimento judicial.

Nesse sentido, já decidi neste E. Tribunal, conforme ementa,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS DO PERITO. OFENSA AOS ARTIGO 473 §§ 2º E 3º DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO INTERPOSTO POR ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO INTERPOSTO POR DUARTE & ALENCAR LTDA-ME PREJUDICADO. 1.
No âmbito processo constitucional que orienta o processo civil, as partes podem se utilizar do direito probatório a elas garantidos (produção de prova documental, testemunhal, pericial etc.), conforme previsto no art. 5º, LV da CF (“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”) para a formação do convencimento do juízo, o que na hipótese em julgamento não ocorreu. 2. De acordo com os parágrafos do artigo 477 do Código de Processo Civil, as partes podem impugnar ao laudo pericial, requerendo complementação, bem como esclarecimentos sobre pontos divergentes ou mediante apresentação de quesitos suplementares, a fim de solucionar eventuais lacunas de uma prova pericial. E, o § 2º do art. 477 estabelece que o perito tem o dever de se manifestar sobre todos os pontos que existam dúvidas e opiniões divergentes, tanto dos sujeitos do processo, como dos assistentes técnicos das partes . 3. Destarte, tendo a parte autora apresentado impugnação de forma tempestiva ao laudo pericial, o perito tem o dever de prestar esclarecimentos sobre a divergência apresentada, nos termos do artigo 477, § 2º, do CPC. 4. Comprovado que o magistrado singular não se pronunciou sobre pedido de esclarecimentos ao perito, não apresentando justificativa satisfatória para não apreciar o pedido, anula-se a sentença, devendo o processo retornar a origem para que seja realizada a complementação do laudo pericial. 5. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida, sentença cassada.
6. Recurso interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa. 7. Recurso interposto por DUARTE & ALENCAR LTDA-ME prejudicado.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0013549-66.2015.8.11 .0003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2023) (Destaquei)

No presente caso, restou
incontroverso
que:

1.

O apelante apresentou
quesitos de esclarecimento
(ID 293765921);

2.

Foi juntado
parecer técnico divergente
fundamentado (ID 293765922);

3.

O perito não foi intimado
para prestar os esclarecimentos devidos;

4.

O magistrado não analisou
o parecer técnico divergente.

A conduta do juízo a quo configura
cerceamento de defesa
por violação ao devido processo legal. Nesse sentido entende
C. STJ no REsp: 1944696 AM 2021/0187344-4
, assim decidido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. FORO ÍNTIMO. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS E DOS ATOS PROCESSUAIS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. APRESENTAÇÃO DE PARECER PELO ASSISTENTE TÉCNICO. NÃO INTIMAÇÃO DO PERITO. DEVER DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS. ART. 477, § 2º, II, DO CPC/2015. NULIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Versam os autos sobreação de constituição de servidão administrativa, diante da necessária construção de linha de transmissão de energia elétrica, com a imissão na posse e consequente pagamento de indenização aos proprietários do imóvel rural. 3. Foi designada perícia técnica da área objeto de discussão. O laudo pericial foi impugnado totalmente pela parte recorrente, com a juntada de parecer de assistente técnico. A impugnação foi rejeitada, sem a intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre as divergências havidas. Também foi indeferido o pedido de nova perícia e homologado o laudo pericial. 4. O recorrente apresentou exceção de suspeição em relação ao Juiz de Direito Carlos Henrique Jardim da Silva, sob o argumento de que o magistrado estaria conduzindo o feito com parcialidade, pois amigo íntimo do causídico da parte adversa. O magistrado averbou sua suspeição, não pelo motivo apresentado pela parte, mas por foro íntimo, pois entendeu ultrajante referida alegação. 5. O pedido foi julgado parcialmente procedente em primeira instância, tendo a Corte regional, por maioria de votos, negado provimento ao apelo do ora recorrente. Sustenta em seu apelo especial a nulidade do feito, porque houve o aproveitamento de atos processuais do magistrado que de declarou suspeito, bem como porque cerceado seu direito de defesa, ao ser indeferida sua impugnação ao laudo pericial, sem que o perito do juízo fosse intimado para apresentar esclarecimentos, ou mesmo fosse designada nova perícia. 6. Do quadro fático-probatório delineado pelo acórdão recorrido, não se mostra possível infirmar a conclusão alcançada, no que pertine à não ocorrência de nulidade do processo pelo aproveitamento dos atos praticados pelo magistrado que se averbou suspeito. Acolher a tese recursal, segundo a qual o fato ensejador da suspeição era contemporâneo aos atos praticados no processo, pressupõe reexaminar fatos e provas, o que não se mostra possível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 7. Tendo sido apresentada tempestivamente impugnação total do laudo pericial produzido em juízo, seguida de parecer de assistente técnico da parte, nos termos do art. 477, § 2º, II, do CPC/2015 era dever do perito prestar os devidos esclarecimentos. Olvidar à parte tal direito, constitui cerceamento de defesa e enseja nulidade do processo deste então. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(STJ - REsp: 1944696 AM 2021/0187344-4, Data de Julgamento: 27/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2022)
(Destaquei)

O
cerceamento
é ainda mais evidente quando consideramos que a sentença se fundamentou
exclusivamente
no laudo pericial, sem análise crítica das divergências apontadas.

Compulsando os autos, é cristalina que as divergências técnicas apontadas são
substanciais
e
fundamentadas
, não podendo ser ignoradas. A análise do método
grafocinético
sugerida pelo perito divergente representa evolução técnica que deve ser considerada.

Como observa
MARINONI,
oportuno dizer:
"Na verdade, se o conhecimento técnico que é peculiar a um juiz, mas não pertence ao comum dos julgadores, pudesse dispensar a prova pericial, estar­-se­-ia diante de uma hipótese de ciência privada.
Enfim, não pode o magistrado valer­-se de conhecimentos pessoais, de natureza técnica, para dispensar a prova pericial"
(MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. 9.1. A Função da Prova In: MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil - Vol.2 - Ed. 2025. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2025.)

(Destaquei)

A
complementação da perícia
não implica desconfiança no trabalho do perito oficial, mas sim
zelo pela completude da instrução
e observância do devido processo legal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
LAUDO PERICIAL CONTESTADO – NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA OU COMPLEMENTAÇÃO – GARANTIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EM BUSCA DA VERDADE REAL – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. “Se o laudo pericial não oferece informações capazes de ensejar a solução da controvérsia, não pode o julgador concluir pelo acerto da quantificação da indenização paga na esfera administrativa, sem antes analisar o pedido de complementação da perícia médica formulado pelo interessado.” (TJ-MT - AC: 1001344-68.2018 .8.11.0007 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10234123120238110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2024)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO –
CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – CONTRATO ASSINADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NECESSIDADE DE EXAME GRAFOTÉCNICO – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1.
Havendo dúvida razoável quanto aos documentos carreados aos autos, deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas, sob pena de cerceamento de defesa. 2. Quando as assinaturas constantes no contrato, comparadas ao documento pessoal são apreciadas pelo juízo na sentença, ensejando dúvida quanto a efetiva celebração da contratação, torna-se necessária a realização de perícia grafotécnica para solucionar a questão.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1018448-46.2022.8.11 .0003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024)
(Destaquei)

Embora reconheçamos a existência de
elementos indiciários
favoráveis ao apelado
(comprovantes de saque, movimentação bancária)
, tais elementos
não são conclusivos
quanto à
voluntariedade da contratação
, especialmente considerando: a)
vulnerabilidade
do apelante (idoso, baixa renda, pouca instrução); b) a
complexidade
do produto financeiro; c) as
práticas abusivas
notoriamente conhecidas no setor bancário; d) a
multa administrativa
aplicada ao Banco BMG pelo PROCON/MG.

A anulação da sentença para a complementação da instrução processual é uma medida proporcional e justificável, pois, não só
preserva o direito de defesa do apelante
, garantindo que todas as provas e argumentos sejam devidamente considerados, mas também
não prejudica o apelado
, que terá a oportunidade de se manifestar novamente.

Dessa forma, tal ação
assegura a completude da instrução processual
, o que é fundamental para que a decisão final seja robusta e justa, conferindo, assim,
maior segurança jurídica
ao desfecho do caso.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação por preencher os pressupostos de admissibilidade e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

A)

ANULAR
a sentença de
ID. 293765925
;

B)

DETERMINAR
o retorno dos autos ao juízo de origem para:

a.

Intimação do perito judicial para responder aos quesitos de esclarecimento apresentados pelo apelante (
ID 293765921
),
no prazo de 15 (quinze) dias
, conforme
art. 477, §2º do CPC
;

b.

Manifestação das partes sobre os esclarecimentos prestados;

c.

Análise fundamentada do parecer técnico divergente (
ID 293765922
);

d.

Nova sentença após completada a instrução processual.

C)

DETERMINAR
que a complementação da instrução processual se dê no prazo de improrrogável de
45 (quarenta e cinco) dias
a contar do recebimento dos autos pelo juízo de origem;

D)

Tendo em vista o
provimento parcial do recurso por vício processual
, sem análise do mérito de fundo,
COMPENSO
os honorários advocatícios entre as partes, com fundamento no
art. 86, caput, do CPC;

E)

Custas processuais suspensas em razão da
gratuidade de justiça
deferida ao apelante
(art. 98, §3º, CPC)
;

F)

OFICIE-SE
ao juízo de origem para cumprimento desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025